Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CONSUMIDOR. CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDIÇÃO DA ESCRITURA PÚBLICA. CONDIÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM REGULAZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Demonstrada, no caso, a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para obtenção do direito reclamado pela parte, bem como a adequação da via processual escolhida, nos termos do art. 1.418 do Código Civil. Preliminar rejeitada.
2. Em se tratando de adjudicação compulsória, para demonstrar a verossimilhança do direito pleiteado, necessário demonstrar a quitação integral do valor imóvel e a presença de cláusula contratual em que se consigna o caráter irretratável do negócio jurídico.
2. Nos condomínios submetidos a processo de regularização, inexistindo previsão contratual, a outorga da escritura pública do imóvel não pode ficar condicionada ao pagamento pelo adquirente das despesas com a regularização.
3. Em se tratando de promessa de compra e venda de imóvel oriundo de parcelamento, com a regularização do empreendimento e o pagamento do preço ajustado, os sucessores dos promitentes-compradores possuem o direito à obtenção do registro de propriedade (art. 41, da Lei no 6.766/76).
4. Quanto ao imposto de transmissão, não obstante tal condição tenha sido fixada no contrato, somente quando operada a efetiva transferência do imóvel, por meio da competente escritura pública, é que se torna exigível a exação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal – Tema RG n. 1.124 (ARE n. 1294969).
5. De acordo com 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios serão arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida.